Tribunal: TJSP
Processo: 1001654-31.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Não acolhimento – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório alçado ao bojo dos autos apto a evidenciar as ofensas ofertadas à autora, afetando sua honra e moral – Lesão anímica caracterizada – Indenização devida – Pleito de redução – Montante fixado que se mostra

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Não acolhimento – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório alçado ao bojo dos autos apto a evidenciar as ofensas ofertadas à autora, afetando sua honra e moral – Lesão anímica caracterizada – Indenização devida – Pleito de redução – Montante fixado que se mostra adequado à espécie, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001654-31.2016.8.26.0394, da Comarca de Sumaré, em que é apelante SINDICATO
DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAIS DE SUMARÉ, é apelada
MISLENE DE OLIVEIRA BEZERRA BORBA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara e o 3o Juiz.
Acórdão com a 2a Juíza."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE, vencedor, ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO,
ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Dra. Marcia Dalla Déa Barone
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.351
Apelante(s): Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos e dos
Trabalhadores em Empresas de Economia Mista Municipais de
Sumaré
Apelado(s): Mislene de Oliveira Bezerra Borba
Comarca: Sumaré
Juiz: Ana Lia Beall
Ação de indenização por danos morais
Sentença de
procedência Insurgência do requerido Não acolhimento
Alegação de cerceamento de defesa Inocorrência Conjunto
probatório alçado ao bojo dos autos apto a evidenciar as
ofensas ofertadas à autora, afetando sua honra e moral Lesão
anímica caracterizada Indenização devida Pleito de redução
Montante fixado que se mostra adequado à espécie, em
observância
ao
princípio
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 206/208 acrescento ter a
sentença apelada julgado procedente o pedido para condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 8.000,00, em referência ao dano moral
provocado à autora, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com
a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação. O réu responderá pelo
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
O requerido apresentou recurso de apelo (fls.
216/229) pleiteando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa
tendo em vista que a testemunha Jéssica Mernick é amiga íntima da autora
e mesmo assim o d. magistrado não acolheu a contradita e deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento na colheita do depoimento. No mérito, buscando a
reforma do r. decisório com a inversão da sucumbência, sustentando que
não se encontram presentes os requisitos para a configuração da
responsabilidade civil, pois só pode ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando
aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem estar; que
O recurso foi recebido nos termos do Código
de Processo Civil.
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 234).
É o relatório.
Com a devida “vênia” de entendimento
diverso, ouso divergir da proposta de voto.
Rejeita-se a matéria preliminar arguida nas
razões de apelação.
Conquanto aduza o recorrente que deveria
ter sido acolhida a contradita da testemunha Jéssica Mernick na medida em
que a mesma é amiga íntima da autora, cumpre salientar que em seu
depoimento ficou assentado que tinha amizade com a autora em
decorrência de trabalharem juntas, sendo certo que no dia dos fatos elas
estavam trabalhando no Posto de Saúde, motivo esse determinante para a
apuração dos acontecimentos narrados na inicial.
Anote-se que o Magistrado é o destinatário
da prova e, ainda, que tal matéria restou preclusa, eis que resolvida em
sede de audiência.
Neste sentido o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9000023-35.2010.8.26.0002
Apelação/Promessa
de
Compra e Venda
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de registro: 03/12/2014
Ementa: Ação declaratória de nulidade de compromisso de
venda e compra. Compra e venda. Prevalência do princípio da
livre apreciação da prova pelo juiz. Magistrado. Destinatário
da prova. Cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 130 do CPC. Simulação. Coação. Não caracterização.
Inexistência de prova constitutiva do direito. Artigo 333 do
Código de Processo Civil. Os autores manifestaram suas
vontades ao assinarem o contrato de compra e venda, sem
qualquer vício comprovado. Sentença mantida. Recurso
improvido.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
A prova oral colhida pelo Juízo converge
para a conclusão de que o requerido, através de seus representantes,
proferiu, em público e diante de vários pacientes do posto de saúde,
ofensas à requerente que foram causa de abalo moral.
De se destacar que a testemunha Jéssica
Mernick, funcionária da Prefeitura na época dos fatos, afirmou que
presenciou o fechamento dos dois portões do Posto de Saúde com
cadeados e correntes entre 8.00 e 8.10 h, momento esse em que a autora foi
conversar com os integrantes do sindicado requerido para a liberação do
Posto, porém, em seguida, o líder do movimento proferiu no microfone as
seguintes frases: que a autora “não era capacitada para estar exercendo as
funções; que ela coagia os funcionários; que se ela tratava os funcionários
daquele jeito imagina o que fazia com os pacientes; que ela não era capaz
de estar exercendo aquela função” (v. mídia).
Por outro lado, no depoimento prestado por
José Valério Nogueira, funcionário aposentado da Prefeitura e que na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos trabalhava com auxiliar de farmácia no sindicato requerido, foi
relatado que não houve o fechamento dos portões, todavia ele não se
recorda do tempo em que permaneceu como funcionário daquela unidade
do Posto de Saúde, bem como não lembra do número de pessoas existentes
no local e tampouco do horário em que ocorreram os fatos apontados (v.
mídia).
Não
custa
acrescentar
que
Fernanda
Pignatari Malmegrim Spaco, ouvida na condição de informante e médica
do Posto de Saúde também confirmou os fatos relatados nos autos,
relatando, inclusive, que foi dito que a autora, na condição de gerente do
Posto de Saúde, praticava assedio moral com os funcionários (fls.
187/189).

Colocado isso, verifica-se que o fechamento
do Posto de Saúde e a consequente retaliação dirigida à autora configurou a
prática de difamação e calúnia, sendo certo que não houve qualquer pedido
de desculpas ou retratação formulado pelo requerido. Com efeito, o direito
de greve e, ainda, a liberdade de expressão são assegurados pela Carta
Magna, todavia as ofensas proferidas em público e em alto e bom som
contra a autora acabaram por atingir sua honra e moral, daí porque os
danos morais sofridos pela autora restaram configurados no caso em
testilha.
Nesse sentido:

0040513-88.2009.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Fábio Quadros
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2015
Data de publicação: 01/12/2015
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO E INVIOLABILIDADE À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONRA. Autor que alega ter sido vítima de calúnia, injúria e
difamação por veiculação de imagem em programa televisivo
com imputações inverídicas contra sua pessoa Sentença de
parcial
procedência

Inconformismo
das
partes

Reportagem
com
conteúdo
desatualizado

Ato
ilícito
caracterizado
Danos morais inequívocos ante a ofensa à
honra do autor
Quantia indenizatória majorada para
R$60.000,00
(sessenta
mil
reais)

Observância
às
peculiaridades do caso e aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Danos materiais não demonstrados Ausência
de comprovação do efetivo prejuízo
Recurso do autor
provido em parte, não provido o da ré.

Desta forma, evidenciado dano moral surge
o dever do requerido em indenizar à autora.
Assim, leciona a doutrina a respeito da
responsabilidade civil e o dano moral: [O dano moral] “é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que
sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. (...) O direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes
da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente” (MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito
Civil Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p. 92).
Configurada a conduta ilícita, surge o dever
de indenizar. Confira-se:

0002604-45.2009.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2017
Data de publicação: 28/11/2017
Data de registro: 28/11/2017
Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Dano moral
Imputação ao autor de fatos criminosos e ofensivos à honra
Ausência de formalização das denúncias Não comprovação
das imputações efetivadas Acusações feitas na presença de
funcionários convocados para esse fim
Comprovação da
autoria
Valor da indenização fixado com razoabilidade

Recurso desprovido.
1049812-34.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): José Carlos Ferreira Alves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2015
Data de publicação: 03/06/2015
Data de registro: 03/06/2015
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por dano
moral Calúnia Abuso do direito configurado Manutenção
do quantum fixado
Sentença mantida. Recurso improvido
com observação.
Fundamentada a manutenção da condenação
por danos morais, passa-se a analisar o quantum indenizatório, questionado
no recurso de apelação.
O valor da indenização por danos morais não
pode representar uma premiação à vítima, destinando-se à justa
compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Não pode,
ademais, mostrar-se ínfimo a ponto de não indenizar condignamente o
atingido, devendo adequar-se à gravidade do fato e suas consequências.
No caso em exame, o dano deriva de ofensa
moral, conduta reprovável que deve ser rechaçada, sendo razoável a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Desta feita, o
valor arbitrado em R$ 8.000,00 se mostra adequado para a espécie. A
fixação do quantum debeatur deve ser compatível com a “reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 9
edição São Paulo: Atlas, p. 98).
Portanto, o apelo interposto pelo requerido
não merece acolhimento. Em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil elevo os honorários advocatícios em 11% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação.
Em face do exposto, pelo voto, com a devida
“vênia” de entendimento contrário, Nega-se provimento ao recurso,
mantida inalterada a decisão combatida.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.612
Apelação Cível no 1001654-31.2016.8.26.0394
Comarca: Sumaré
Apelante: Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos e dos
Trabalhadores em Empresas de Economia Mista Municipais de Sumaré
Apelado: Mislene de Oliveira Bezerra Borba
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de ação de reparação de dano moral, alegando
a autora que é funcionária pública municipal, sendo responsável pela
coordenação da Unidade de Saúde da Família do Bairro Vasconcelos, e, no
dia 12 de julho de 2016, por volta das 08:10 horas, foi surpreendida por
integrantes do Sindicato réu, que efetuaram o fechamento de seu posto de
trabalho, impossibilitando o atendimento aos pacientes que ali chegavam e,
ao procurar o responsável do Sindicato, o presidente passou a afirmar no
carro de som, que a mesma realizava assédio moral contra seus
companheiros de trabalho, que não dispunha de capacidade para o
exercício da função, não tinha competência para o atendimento que
desempenha junto aos pacientes, instigando funcionários e pacientes contra
a requerente, o que foi assistido por funcionários, pacientes, vizinhos e
transeuntes, razão pela qual requer a condenação do Sindicato requerido ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00.
A r. sentença, integrada às fls. 470/473, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se adota, julgou procedente a ação condenando o réu ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento, com juros de mora da citação, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa (fls. 206/214).
O requerido apelou arguindo preliminarmente o
cerceamento de defesa, pelo não acolhimento da contradita da testemunha
Jéssica Mernick, a qual comprovou ser amiga íntima da autora e, no
mérito, afirmou que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, e, no caso, a própria
autora disse que ostentava boa reputação, razão pela qual as palavras ditas
não podem ser consideradas eficazes para abalar sua moral, e a própria
testemunha Jéssica Mernick declarou que a autora voltou a trabalhar
normalmente após os fatos, não sendo capaz de atingir a honra e a
intimidade da apelada o fechamento do portão do posto de trabalho, pois
sequer possui legitimidade para reclamar prejuízos sofridos pelo ente
público, devendo ser afastada a condenação pelo fato de a autora não ter se
desincumbido do ônus de comprovar o suposto dano moral e,
subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação, o qual
reputa excessivo (fls. 216/229).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 234).
É o Relatório.
De início cumpre anotar que não houve cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de defesa pelo não acolhimento da contradita em relação à testemunha
Jéssica Mernick, que trabalhou com a autora, uma vez que, nos termos do
art. 457, § 1o, do CPC/2015, a prova da contradita deveria ter sido feita
pelo recorrente durante a própria audiência.
A autora ajuizou a presente ação pretendendo ser
indenizada pelo dano moral sofrido, em razão das palavras dirigidas contra
sua pessoa, pelo Presidente do Sindicato réu, no carro de som do Sindicato,
durante manifestação no Posto de Saúde em que trabalha, o que foi
acolhido pelo Juízo de origem, que condenou o réu ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.
A honra, por sua relevância e indissociabilidade à
existência de todo ser humano, cuja proteção vai além da própria vida, é
direito fundamental, tendo a inviolabilidade reconhecida pela Constituição
Federal no inciso X do art. 5o, e, também, direito da personalidade.
Consoante à lição de Adriano de Cupis1, a honra:
"significa tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos outros,
ou a consideração social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, o
sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal", que deve ser
protegida, como acentua Capelo de Sousa2, "enquanto projecção na
consciência social do conjunto dos valores pessoais de cada indivíduo,
desde os emergentes da sua mera pertença ao gênero humano até
aqueloutros que cada indivíduo vai adquirindo através do seu esforço
pessoal".
A tutela da honra se aplica tanto ao orgulho pessoal, ao
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.111.
2 SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra:
Coimbra Editora, 1995, p. 301.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentimento de valor que cada um atribui a si próprio (honra subjetiva),
quanto a projeção social do indivíduo, a sua reputação, dignidade e bom
nome, nos diversos meios em que convive, seja profissional, social ou
familiar (honra objetiva).
É incontroverso que o Sindicato fez manifestação no
local, com utilização de carro de som, relativa a interesses da categoria
profissional, inclusive salários atrasados.
A autora narra em sua inicial que as ofensas proferidas
pelo Presidente do Sindicato requerido teriam sido ouvidas por
“funcionários, pacientes, vizinhos e transeuntes que por ali passavam no
momento, chamando-lhes a atenção para a forma categórica e agressiva
pelo qual fazia tais afirmações” (fls. 03).
Das testemunhas arroladas pela autora, Jéssica
Mernick declarou que teria ouvido dizerem no carro de som, que a
requerente não era capacitada para a função, que coagia funcionários e que,
se fazia isso com os funcionários, imagina com os pacientes, mas não
soube indicar com certeza quem falou, "acha que era o Sandro", o
Presidente do Sindicato, e ainda que não tenha sido acolhida sua
contradita, conclui-se que mantinha relacionamento de amizade com a
requerente e seu marido, na data do depoimento, ainda que não como era
anteriormente, quando trabalhavam juntas, segundo seus dizeres, como
deflui das páginas de Facebook de fls. 199/202, o que reduz a força
probatória de seu testemunho. A outra testemunha, Dra. Fernanda Pignatari
Malmegrim Spaco, médica que trabalhava no Posto de Saúde na época,
ouvida como informante, em razão de amizade íntima com a autora (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
175), relatou que o Sindicato fazia mobilização com carro de som, tocavam
música e bloqueavam a entrada de pacientes, e segundo a recepcionista "a
autora que era a gerente da unidade, estava indo lá para resolver a questão,
para pedir a liberação da passagem de pacientes", tendo ouvido do carro de
som que "ela estava coagindo os funcionários a trabalhar", o que afigura-se
insuficiente para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito,
sobretudo porque a testemunha do réu, José Valério Nogueira (fls. 179),
que na época trabalhava no Posto de Saúde, mas fazia parte da diretoria do
Sindicato, onde trabalha atualmente, negou qualquer ofensa, ainda que
também seja reduzida, por tais razões, a força probatória de seu
depoimento.
O Magistrado somente pode proferir decisão de
procedência, com a plena certeza do direito que se pede. Adverte
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO3 que há uma “importantíssima regra
de julgamento, não escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual
toda alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade
dos fatos ou, por outras palavras, fato não provado é fato inexistente”.
Deste modo, não havendo a parte autora se
desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, é de rigor a
reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
3 DINAMARCO Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 2a Ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p.82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR SORTEADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
1016777B
9
14
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
101CE5EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001654-31.2016.8.26.0394 e o código de confirmação da tabela acima.